Tribunal: TJES
Processo: 5037300-34.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037300-34.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIRCEU ALBERTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. O apelante alega ter sido induzido em erro ao contratar cartão de crédito consignado sob a crença de tratar-se de empréstimo consignado, pleiteando a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de informações apta a caracterizar vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC aplica-se às pretensões fundadas em suposto vício na prestação de serviços financeiros, com termo inicial na data do último desconto indevido, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AgInt no AREsp 1.904.518/PB e AgInt no AREsp 1.673.611/RS).

4. Considerando a existência de descontos até novembro de 2023 e o ajuizamento da ação em 13.11.2023, a pretensão autoral não se encontra prescrita.

5. A análise do mérito revela que o autor assinou repetidas vezes os instrumentos contratuais relativos ao cartão de crédito consignado entre 2015 e 2021, realizou diversos saques com essa modalidade e utilizou o cartão para compras por mais de oito anos.

6. O banco apelado demonstrou, por meio dos contratos e faturas juntadas, que houve utilização continuada do cartão, inclusive para transações cotidianas, o que afasta a alegação de ausência de ciência ou de erro substancial na contratação.

7. Não há elementos que evidenciem ausência de informação apta a macular a vontade do contratante, não se vislumbrando violação aos deveres informacionais previstos nos arts. 6º, III, e 46 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações que discutem vício na prestação de serviços bancários em contratos de desconto em folha.

2. A efetiva utilização do cartão de crédito consignado por longo período descaracteriza alegação de desconhecimento ou erro na contratação.

3. A instituição financeira se desincumbe do dever de informação quando comprova que o consumidor teve acesso aos contratos, utilizou os serviços prestados e não demonstrou vulnerabilidade especial impeditiva da compreensão da modalidade contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 27 e 46; CPC/2015, art. 85, §11; CC, art. 422; Lei nº 13.172/2015, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.904.518/PB, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.2.2022, DJe 22.2.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.673.611/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.9.2020, DJe 22.9.2020; STJ, REsp 1.599.511/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 24.8.2016, DJe 6.9.2016; STJ, AREsp 2.093.236/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.5.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Edirceu Alberto
contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (id. 12285876) que, nos autos da ação ordinária movida em face do
Banco BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 12285878), o apelante aduz, em suma,

que foi induzido ao erro pelo apelado ao contratar cartão de crédito consignado crendo se tratar de empréstimo consignado.

Em contrarrazões (id. 12285880), a instituição bancária suscita prejudicial de prescrição e pugna pelo desprovimento do recurso.

1.
Da prejudicial de mérito – prescrição da pretensão autoral.

Como cediço, a contagem da prescrição nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, cujo prazo é de 5 (cinco) anos, porquanto se trata de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, com prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante se observa dos julgados a seguir colacionados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCLUSÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão entendeu que a ação envolvia pretensão por reparação por vício na prestação de serviços ao consumidor, o que atrairia o prazo prescricional do art. 27 do CDC - 5 (cinco) anos.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)"
- (AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.904.518/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LEGITIMIDADE PASSIVA – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LEVIANDADE CONSTATADA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
– DANOS MORAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Considerando que o Banco Itaú Consignados S/A adquiriu os contratos sob consignação do Banco BMG, tem-se ainda que BMG e Itaú pertencem ao mesmo grupo econômico, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade passiva. 2- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a autora não realizou contratação de empréstimo consignado com o banco, de modo que como os sucessivos descontos no benefício previdenciário até 2015 foram indevidos, deve ser mantida incólume a sentença neste ponto. 3- Deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado, caracterizando ato que demonstra leviandade em relação às cautelas exigidas para a preservação da integridade pessoal e patrimonial do consumidor.
4- A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, cujo prazo é de 5 anos.
5- O desconto indevido nos proventos do benefício de pensão por morte causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento. 6- Indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 7- Recurso do Banco conhecido e desprovido. 8- Recurso da Consumidora conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 0001146-21.2017.8.08.0022. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 10/Mar/2023).

O termo inicial é a data do último desconto indevido e havendo provas de descontos ocorridos até outubro de 2023 (cf. fatura com vencimento em novembro/2023 juntada ao evento 12285854 – fl. 81), evidente que não transcorreu o prazo prescricional, porquanto ajuizada a demanda em 13.11.2023.

Rejeito a prejudicial aventada.

2. Do mérito recursal.

O autor se encontra amparado pela gratuidade de justiça, e preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

Depreende-se dos autos que o apelante ajuizou a demanda nos autos originários sustentando que, por falha no dever de informação da instituição financeira ora apelada, acreditou ter contratado tradicional empréstimo consignado, com descontos mensais em folha de pagamento, quando, na verdade, estava entabulando outra modalidade contratual – cartão de crédito consignado –, o que resultou na excessiva oneração financeira da parte apelante e na eternização da dívida.

A questão devolvida para exame no apelo cinge-se, inicialmente, em verificar se a eventual ausência de informação acerca dos termos do contrato teria o condão de anular o negócio jurídico entabulado.

Instruindo a contestação do banco apelado constam o
(a)
Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado e Autorização para desconto em folha de pagamento assinado em 18/11/2015 pelo apelante (id 12285859, fls. 01/03);
(b)
“Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante utilização o cartão de crédito consignado” também assinada pelo apelante (id 12285859, fls. 04/07) em 18/11/2015 para “saque” do valor de R$ 2.263,50;

(
c
)
“Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante utilização o cartão de crédito consignado” devidamente assinado (id 12285849) em 23/11/2015 para “saque” do valor de R$ 2.250,00;
(
d
)
“Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante utilização o cartão de crédito consignado” devidamente assinado (id 12285850) em 15/01/2020 para “saque” do valor de R$ 169,57;
(e)

“Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante utilização o cartão de crédito consignado” devidamente assinado (id 12285851) em 14/04/2020 para “saque” do valor de R$ 182,49;
(f)

“Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante utilização o cartão de crédito consignado” devidamente assinado (id 12285852) em 29/07/2020 para “saque” do valor de R$ 161,69;
(g)
“Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante utilização o cartão de crédito consignado” devidamente assinado (id 12285853) em 20/01/2021 para “saque” do valor de R$ 131,65;
(h)
faturas do cartão de crédito (id 12285854).

Em que pesem as combativas razões de apelo,
não há nenhum motivo para alterar a bem fundamentada sentença
, afinal, o banco apelado se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do crédito consignado.

Devo considerar que a demanda não discute a autenticidade da contratação ou das assinaturas do contrato, de modo que se faz inaplicável a tese firmada no Tema 1061/STJ e o art. 429 do CPC/15, e superada a ausência de consentimento do autor para reserva de sua margem em razão da exibição de prova escrita, resta averiguar se houve falta de transparência e de informação a viciar a real vontade do consumidor, como alega o apelante.

Outrossim, é importante deixar claro que o que se discute aqui também não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de cartão de crédito foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
1
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
2
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
3
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, venho ressaltando em julgamentos pretéritos que as cláusulas constantes no Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado do Banco BMG, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente
cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais,
a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de “abater” a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

É o caso. Na hipótese, as provas apresentadas pela instituição financeira demonstram que
o apelado utilizou regularmente por
8

(
oito
)
anos o cartão de crédito consignado
para compras comerciais e outros fins similares,
além de também utilizá-lo para os chamados “saques” ou transferências bancárias – como demonstrado nas cédulas de crédito bancário.

As faturas apresentadas pelo banco comprovam que o apelante utilizou o cartão para compras em restaurantes, bares e outros em diversos momentos da relação travada – desde o longínquo ano de 2017 até o ajuizamento da demanda em 2023. São várias as transações envolvendo o cartão físico.

Pelo exposto, não há como entender que o apelante não tinha pleno conhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levado a contratar um cartão de crédito consignado, como alega.

Com efeito, é notório que o uso do cartão de crédito acarreta a obrigação ao titular de realizar o pagamento da fatura à emissora do cartão no valor por ele despendido em transações decorrentes de sua utilização.

Não há motivos, portanto, para reforma do

édito atacado que reconheceu a improcedência do pleito autoral, haja vista a existência de elementos nos autos que permitem a conclusão de que houve inequívoca ciência a respeito do objeto da contratação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário,
majoro
os honorários de sucumbência, nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85, CPC, de 10% para 13% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça concedida na origem.

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

2
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

3
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.